Tribunal: TJBA
Processo: 8025686-32.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8025686-32.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: PABLO SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JANAINA GAMA DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Tentativa de homicídio qualificado. Concurso de agentes. Emprego de arma de fogo e arma branca. Excesso de prazo na formação da culpa. Inocorrência. Pluralidade de réus. Pendência de citação de corréu. Necessidade de regular formação da relação processual. Ausência de desídia estatal. Gravidade concreta do delito. Modus operandi violento. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância isolada. Medidas cautelares diversas. Inadequação. Ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor d
o paciente
, preso preventivamente desde 04/02/2026, por força de decisão proferida nos autos da ação penal
a qual responde
pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal), cometido em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo e arma branca. A impetração sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, em razão da ausência de citação de corréu, pleiteando o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurado excesso de prazo na formação da culpa, diante da pendência de citação de corréu e suposta paralisação do processo; e (ii) saber se a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada e necessária, ou se comporta substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo não se verifica por critério aritmético, devendo ser analisado sob a ótica da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a pluralidade de réus e a complexidade da instrução. A pendência de citação de corréu constitui providência essencial à regular formação da relação processual, não configurando desídia estatal, mas exigência do devido processo legal.

4. O processo apresenta regular andamento, com adoção de diligências voltadas à localização e citação do corréu, inexistindo paralisação injustificada imputável ao Poder Judiciário.

5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente a gravidade do delito, o modus operandi violento e o risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido no caso concreto, não se limitando à soma aritmética dos prazos processuais.”

“
2. A pendência de citação de corréu, em processo com pluralidade de acusados, não configura constrangimento ilegal quando demonstrado o regular andamento processual.”

“
3. A gravidade concreta do delito e o modus operandi violento legitimam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

“
4. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV, LXI e LXXVIII; Código Penal, arts. 121, § 2º, incisos I e II, e 14, II; Código de Processo Penal, arts. 310, § 5º, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC nº 934.983/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16/10/2024, DJe 23/10/2024.

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8025686-32.2026.8.05.0000, impetrado p
elos B
ela
.
JANAINA GAMA DE SOUZA
, em favor de PABLO SANTOS DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator